Tribunal: TJSP
Processo: 1049419-57.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Autora que necessitava de internação hospitalar devido a insuficiência respiratória aguda – Alegação de existência de carência não cumprida – Situação de urgência e emergência que afasta a carência – Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C da Lei no 9.656/98 – Recusa abusiva – Recurso improvido.